Tribunal: TJSP
Processo: 1008322-58.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Direito autoral. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Preclusão "pro judicato". Inocorrência. Cerceamento de defesa não configurado. Inteligência dos artigos 370 e 371 ambos do Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé. Descabimento. Ausentes os requisitos legais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Direito autoral. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Preclusão "pro judicato". Inocorrência. Cerceamento de defesa não configurado. Inteligência dos artigos 370 e 371 ambos do Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé. Descabimento. Ausentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para afastar a condenação da Autora por litigância de má-fé, sem reflexo nos ônus inerentes a sucumbência, mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008322-58.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CINTIA
VIRGINIA BATISTA SANCHEZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
LIGIANA COSTA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008322-58.2015.8.26.0004 -Voto no 11670
2
VOTO No: 11670
APELAÇÃO CÍVEL No: 1008322-58.2015.8.26.0004
APELANTE: CINTIA VIRGINIA BATISTA SANCHEZ DA SILVA
APELADA: LIGIANA COSTA ARAÚJO
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Direito
autoral.
Sentença
de
Improcedência.
Inconformismo.
Não
acolhimento.
Preclusão
“pro
judicato”. Inocorrência. Cerceamento de defesa não
configurado. Inteligência dos artigos 370 e 371 ambos do
Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé.
Descabimento. Ausentes os requisitos legais exigidos pelo
artigo 80, do Código de Processo Civil. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, tão somente para afastar a condenação da
Autora por litigância de má-fé, sem reflexo nos ônus
inerentes a sucumbência, mantendo-se, no mais, a r.
sentença de Primeira Instância, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 64/68 que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente a Demanda, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência,
condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à
causa.
Inconformada, apela a Autora (fls. 71/76), alegando, em síntese, a
nulidade da r. sentença por preclusão “pro judicato”, uma vez que o Decisum
revogou a Decisão de fls. 60/61, a qual reconhecia a impossibilidade do julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008322-58.2015.8.26.0004 -Voto no 11670
3
antecipado da Lide. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ofensa ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, entendendo necessária a produção de
prova testemunhal e depoimento pessoal das Partes. Requer ainda o afastamento da
condenação em litigância de má-fé.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 80/86).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso
interposto comporta parcial acolhimento; senão vejamos.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais proposta por “CINTIA VIRGINIA
BATISTA SANCHEZ DA SILVA” em face de “LIGIANA COSTA ARAÚJO”.
Para tanto, alegou em síntese, que por meio de acordo verbal com
a Requerida, cantora, produziu fotografias desta para utilização exclusiva em
determinado "show". Narrou, porém, que a Ré vem utilizando indevidamente as
fotografias para divulgação de seu trabalho profissional, sem autorização e, em
alguns casos, sem indicação de autoria.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando a condenação
da Requerida em apontar a autoria das fotos e no pagamento de indenização dos
prejuízos morais e patrimoniais experimentados.
Pois bem. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da r.
sentença por preclusão “pro judicato”.
Isto porque a Decisão Interlocutória de fls. 60/61 que, em síntese,
declarou saneado o Processo, fixou os pontos controvertidos e ainda deferiu a
produção de prova oral, tratando-se de minuta elaborada e ainda não revisada, que
fora lançada de forma errônea nos Autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008322-58.2015.8.26.0004 -Voto no 11670
4
Tanto é que, embora a referida Decisão tenha determinado a
designação de audiência, esta sequer constou uma data e horário para que as Partes
fossem intimadas, evidenciando que houve equívoco no lançamento da referida
Decisão nos Autos digitais, fato percebido pelo Magistrado e devidamente
reconsiderado, de modo a revogar a Decisão anterior no preâmbulo da Sentença de
Primeira Instância (fls. 64).
Ademais, trata-se de Decisão Interlocutória, que pode ser revista a
todo tempo pelo Magistrado, desde que tenha elementos probatórios suficientes para
rever a convicção anteriormente externada.
Neste sentido, destaca-se o seguinte Julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Sentença -
Preclusão pro judicato - Inocorrência - Enquanto não esgotado o
ofício jurisdicional, não ocorre a preclusão pro judicato, de modo
que as Decisões Interlocutórias que não tenham sido objeto de
apreciação por Órgão Jurisdicional Superior podem ser
modificadas, até mesmo de ofício, no decorrer da Demanda -
Recurso
Improvido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
9019976-25.2009.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Des. J. M. RIBEIRO
DE PAULA, Dj. 09/02/2011).
Por outro lado, não há que se falar em cerceamento de defesa.
O artigo 370 do Novo Código de Processo Civil dispõe que:
“Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da Parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”.
Os elementos de convicção carreados à Demanda já se mostravam
suficientes para evidenciarem a realidade fática, em especial, a prova documental
existente nos Autos, a saber: “os e-mails” trocados entre as Partes (fls. 50/51) e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008322-58.2015.8.26.0004 -Voto no 11670
5
demais documentos colacionados com a Petição Inicial.
Destaque-se que, como bem salientou a r. sentença, “(...)
Conforme "e-mails" trocados entre as Partes (fls. 50/51), cuja veracidade não fora
impugnada pela Autora, esta propôs à Ré, que ela e sua banda realizassem concerto
musical no Estúdio Luzia, comandado pela Autora, com o pagamento a ser
realizado por meio de parcela de R$ 100,00, e ensaio fotográfico produzido pela
Autora, em favor de cada Músico, incluindo a Ré, "para divulgação, "cd",
internet...", tendo a proposta sido aceita. Importante salientar que, ao contrário do
propugnado pela Autora, as fotos poderiam ser utilizadas pela Ré de forma ampla,
o que se percebe pelas expressões utilizadas, "divulgação" e as reticências apostas
ao final da proposta. Ora, nos termos do artigo 427, do Código Civil, a proposta
vincula o Proponente, não existindo, na Lide em questão, nenhuma das hipóteses
legais aptas a afastar tal regra, e tendo sido aceita pela Ré, inexiste supedâneo à
argumentação da Autora acerca da limitação de uso das fotos e, consequentemente,
ato ilícito praticado pela Ré, a afastar a pretensão ressarcitória e reparatória”.
(fls. 65/66).
No mais, a Autora, ora Apelante, em suas razões recursais,
limitou-se, tão somente a suscitar em sua Defesa tais alegações, pelo que nada a
considerar no tocante ao mérito do já decidido.
Por fim, no que tange a condenação por litigância de má-fé,
melhor sorte assiste à Apelante.
Isto porque a má-fé não se presume, sendo imprescindível que haja
prova inequívoca desta, o que não ocorreu no caso vertente.
A Parte Autora apenas se utilizou de seu direito constitucional do
contraditório e da ampla defesa, a fim de buscar no Poder Judiciário a tutela que
entendia salutar para solucionar o conflito de interesses que a envolvia.
Conforme leciona o Ilustre Jurista Nelson Nery Junior, o litigante
de má-fé é “a Parte ou Interveniente que, no Processo, age de forma maldosa, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008322-58.2015.8.26.0004 -Voto no 11670
6
dolo ou culpa, causando dano processual à Parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo
ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do
Processo procrastinando o Feito” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante. 12a edição. Editora Revista dos Tribunais. 2012. Página
260/261).
Assim, não há que se falar que agiu com o intuito de prejudicar a
outra Parte, ou mesmo que lhe faltou a devida lealdade processual. Logo, não se
vislumbra, no caso em tela, mais do que o exercício do direito constitucional de
petição.
Desta forma, deve, portanto, ser excluída a condenação por
litigância de má-fé.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso,
tão somente para se afastar a condenação da Autora por litigância de má-fé, sem
reflexo nos ônus inerentes a sucumbência, mantendo-se, no mais, a r. sentença de
Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PENNA MACHADO
Relatora